Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DEFICIÊNCIA. EMENDA. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, conforme disposição dos artigos 771, 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a presente demanda em saber se o indeferimento da inicial atendeu ao que preleciona os artigos 771, 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme disposto no artigo 321, do Código de Processo Civil, ao verificar o magistrado que a petição inicial apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias.
4. Compulsando os autos, verifica-se que a extinção do processo se deu pelo fato de que a parte apelante foi intimada a retificar o polo passivo da demanda (ID 73701101), mas que, no entanto, mesmo tendo pedido prazo adicional de 10 (dez) dias (ID 73701104) para atender ao referido despacho, permaneceu inerte (ID 73701108).
5. O atendimento insatisfatório ou o não atendimento à determinação de emenda à inicial é motivo plenamente justificado a ensejar a extinção do feito sem julgamento do mérito, de acordo com jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
6. Compete à parte autora suscitar todos os seus pedidos, bem como cumprir de forma clara e precisa os comandos judiciais, uma vez que o não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências da decisão judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: o desatendimento pelo Autor à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.